Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-61.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS QUALIFICADOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. COESÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 22 TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem especial relevância, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos que foram firmes e complementares na busca pela autoria.

2. No caso, a vítima descreveu com absoluta segurança que o réu a ameaçou ao mostrar-lhe a arma de fogo que se encontrava em sua cintura, anunciando o roubo e subtraindo seu aparelho celular e o dinheiro da panificadora.

3. A apreensão e perícia da arma de fogo, a fim de comprovar seu potencial ofensivo, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento da pena, prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Precedentes STJ e deste Tribunal. Súmula n.o 22, TJDFT.

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, sentença mantida.